Tribunal: TJDFT
Processo: 0707889-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707889-74.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DARCY FERREIRA DO AMARAL, DONIZETE ESTEVES DOS REIS, ELIZEU MARTINS DOS SANTOS, FRANCISCO CANINDE MENINO DE SANTANA, ESMERALDA DA TRINDADE MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Revogo o despacho de ID 24448624. Em que pese certidão de ID 24412526, verifico que a ausência de preparo está justificada no recurso, e será objeto de análise por ocasião do juízo de admissibilidade. Fica neste ato intimado o recorrido para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 24217628, no prazo legal. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010